Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AGENESIA RENAL. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. RESERVA DE VAGA. EXCLUSÃO. ILEGALIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Deficiência. Avaliação biopsicossocial. De acordo com o art. 2o da Lei no 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. O §1o do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de avaliação biopsicossocial para se constatar a deficiência em caso de necessidade.

2 – Concurso público. Reserva de vaga. Exclusão justificada do candidato. A perícia médica realizada em Juízo confirmado a conclusão da banca em avaliação biopsicossocial no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, de que a moléstia da qual é portadora a candidata – agenesia renal – não tem repercussões clínicas ou limitação funcional ou laboral e tampouco prejuízo renal, não há ilegalidade no ato de sua exclusão da concorrência nas vagas reservadas a pessoas com deficiência.

3 – Apelação conhecida e desprovida.